Tribunal: TJSP
Processo: 2098899-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS AGRAVANTES. RECORRENTES QUE SÃO PROPRIETÁRIAS DA ÁREA OFERTADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (PRESSUPOSTO PARA A EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL IMPUGNADA). ALÉM DISSO, PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

Ementa:
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELAS AGRAVANTES. RECORRENTES QUE SÃO PROPRIETÁRIAS DA ÁREA OFERTADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (PRESSUPOSTO PARA A EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL IMPUGNADA). ALÉM DISSO, PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO NESTE MOMENTO INICIAL DA EMANDA. RESPONSABILIDADE DE CADA REQUERIDA A SER AFERIDA APÓS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.